Tribunal: TJPA
Processo: 0828884-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11809 - Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828884-48.2019.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0828884-48.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA

RECORRENTE: DELTA PUBLICIDADE S.A.

RECORRIDAS: WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.; DFX LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de restauração de autos (CPC, arts. 712-718). Validade de documentos eletrônicos. Ônus da impugnação específica. Multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Ação de restauração de autos instaurada de ofício em virtude de extravio do processo n.º 0053602-55.2013.8.14.0301; sentença declarou restaurado o feito, condenando a ré Delta Publicidade S.A. ao pagamento de (i) multa de 1 % do valor da causa por litigância de má-fé e (ii) honorários advocatícios de 10 %, ambos sobre R$ 435.365,80.

A apelante sustenta nulidade da sentença por omissão, impugna a juntada de documentos eletrônicos reputados apócrifos e postula o afastamento das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões devolvidas: (i) validade da restauração com base nas cópias trazidas pelas autoras; (ii) idoneidade dos documentos eletrônicos juntados (IDs 11027184, 11027391, 11027145, 11027172, 11027173); (iii) legitimidade da multa de 1 % e dos honorários de 10 %.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Procedimento especial de restauração de autos visa unicamente recompor o acervo processual (CPC, art. 712); controvérsia centra-se na suficiência e autenticidade das peças apresentadas.

Ônus de impugnação específica (CPC, art. 341) recaiu sobre a ré, que não apresentou contraprova nem exibiu cópias em seu poder (CPC, art. 714). Presume-se veracidade dos documentos extraídos do sistema eletrônico, certificados pela serventia.

Inexistência de prova de ato doloso ou resistência injustificada que configure litigância de má-fé (CPC, arts. 79-81); exercício regular do direito de petição (CF/1988, art. 5º, XXXIV) não gera penalidade.

Ausente identificação do responsável pelo extravio, ônus sucumbenciais devem ser distribuídos entre as partes (CPC, art. 718).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso PARCIALMENTE PROVIDO
para: (a) manter a restauração dos autos; (b) afastar multa por litigância de má-fé; (c) revogar honorários sucumbenciais, determinando que cada parte arque com suas despesas.

Tese de julgamento:

Na ação de restauração de autos, a parte que não impugna especificadamente a autenticidade das cópias eletrônicas juntadas pelas demais, nem exibe documentos em seu poder, atrai a presunção de veracidade dessas peças (CPC, arts. 341 e 714).

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual; inexistente tal elemento, não incide multa (CPC, arts. 79-81).

Não identificado o culpado pelo extravio, as despesas e honorários devem ser rateados (CPC, art. 718).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV; CPC/2015, arts. 341, 79-81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.411.713/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 21 mar 2017, DJe 28 mar 2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0828884-48.2019.8.14.0301, em que é recorrente DELTA PUBLICIDADE S.A. e recorridas WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. e DFX LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
da apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Delta Publicidade S.A.
contra a sentença lançada ao
ID 61662374
que, em ação de
restauração de autos
instaurada de ofício (proc. n.º 0053602-55.2013.8.14.0301), declarou restaurado o processo extraviado, fixando à ora apelante:
(i)
multa por litigância de má-fé de
1 %
sobre o valor da causa (R$ 435.365,80), e
(ii)
honorários advocatícios sucumbenciais de
10 %
sobre o mesmo montante.

Em suas razões (ID 13990544), a apelante aduz, em tópicos:

(i)
Nulidade da sentença
– ausência de apreciação dos argumentos deduzidos na contestação, tida como mero “pormenor formal”;

(ii)
Desentranhamento dos documentos
juntados pela apelada (IDs 11027184, 11027391, 11027145, 11027172 e 11027173), por inexistir comprovação de protocolo ou vinculação aos autos originários;

(iii)
Afastamento das condenações
em multa de 1 % e honorários de 10 %, por não haver resistência injustificada nem culpa pelo extravio;

Ao final, requer o
provimento integral
do recurso, com a reforma da sentença e reexame dos documentos questionados.

Nas
contrarrazões
(ID 13990549),
Wise Logística Internacional Ltda.
sustenta, em síntese:

(i)

Legitimidade dos documentos
apresentados e impossibilidade de se apreciar o mérito da ação originária nesta fase de restauração;

Manutenção integral da sentença, com
majoração da multa e dos honorários
, diante da reiteração de conduta protelatória pela apelante .

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, constato que o presente recurso preenche os requisitos de regularidade formal e tempestividade, motivo pelo qual dele conheço.

O objeto recursal restringe-se:
(i)
à validade da restauração dos autos declarada na sentença de IDs 61662374;
(ii)
à insurgência contra a juntada de documentos considerados apócrifos pela apelante;
(iii)
à condenação em multa por litigância de má-fé (1 %) e em honorários sucumbenciais (10 % do valor da causa).

Inicialmente, devo relembrar que o procedimento de restauração de autos é procedimento especial cujo objetivo é única e exclusivamente proceder com restauro dos autos e promover o retorno da marcha processual de um processo judicial desaparecido.

Assim, nas palavras de Humberto Theodoro Junior, o processo judicial de restauração de autos tem uma única controvérsia, qual seja, definir se as peças e cópias juntadas pelas partes são idôneas para recuperar e restaurar o processo perdido:

A controvérsia que se pode suscitar entre as partes e sobre a qual terá de se pronunciar o juiz é apenas em torno da idoneidade das peças e dos elementos apresentados, ou da inexequibilidade da restauração por falta de peça essencial do processo?.(Humberto Theodoro Junior, ?in? Curso de Direito Processual Civil ? Procedimentos Especiais, Rio de janeiro: Forense, 38ª ed., p. 328)

Na mesma linha, o
STJ
proclama a cooperação processual como dever de todos:

A apelante sustenta que os documentos juntados aos IDs 11027184, 11027391, 11027145, 11027172 e 11027173 não fariam parte do processo extraviado. Todavia,
limita-se a aventar suspeitas
, não trazendo qualquer contraprova de que tais peças sejam espúrias ou destoem do teor original dos autos.

É imperioso destacar que a apelante, como ré da ação a ser restaurada poderia ter apresentado cópias da ação, mas nada juntou. Além disso, no momento quando foi instada a manifestar interesse na produção de prova, quedou inerte.

Conforme o art. 714, cabia-lhe “contestar e exibir os documentos em seu poder”. Nada apresentou. O ônus da impugnação específica, previsto no art. 341 do CPC,
não foi satisfeito
. Assim, preserva-se a presunção de veracidade dos documentos juntados pelas recorridas – todos correspondentes a cópias autênticas extraídas do sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal, circunstância atestada pela serventia.

Lembro que, a ação de restauração de autos não tem ganhador ou perdedor, em verdade, como explicita o Ministro Og Fernandes do STJ “todos os interessados devem cooperar exibindo as cópias dos documentos que estiverem em seu poder.” (REsp 1.411.713/SE, Rel. Min.
Og Fernandes
, 2ª T., j. 21/3/2017, DJe 28/3/2017).

Assim, entendo como hígida a restauração.

No que concerne a aplicação da pena por litigância de má-fé, entendo que a condenação se fundamentou em pretensa “resistência injustificada” da apelante. Todavia, o mero exercício do
direito constitucional de petição
(art. 5º, XXXIV, CF) não se confunde com litigância de má-fé (arts. 79-81 do CPC), que exige dolo processual inequívoco. Não restou comprovado que a apelante tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para finalidade ilegítima.

Impõe-se, pois,
afastar a multa de 1%
.

Por fim, a sentença impôs honorários de 10% contra a apelante, sem individualizar autoria pelo extravio dos autos processuais.

O art. 718 do CPC dispõe que,
não se identificando o responsável
, as despesas (e, por extensão, os ônus sucumbenciais) devem ser rateadas entre as partes.

Assim, ausente prova de culpa de qualquer litigante,
não há falar em sucumbência exclusiva
, de maneira que entendo como necessária a retirada
também a condenação em honorários
, sem prejuízo de eventual apuração administrativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto pelo PARCIAL PROVIMENTO
da apelação para:

Manter
íntegra a sentença na parte em que
restaurou os autos
;

Afastar
a multa por litigância de má-fé (art. 80, CPC);

Revogar
a condenação em honorários sucumbenciais, aplicando-se o art. 718 do CPC, de modo que
cada parte arque com suas próprias despesas processuais
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 08/07/2025